Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-38.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A teor do art. 85, §8o, do CPC, a fixação equitativa de honorários é uma medida que visa a equilibrar a remuneração do trabalho do advogado com as características da ação judicial, como a complexidade, o tempo envolvido e o esforço empregado para a prestação do serviço. Busca-se, portanto, garantir que os honorários advocatícios sejam justos e proporcionais, de forma a assegurar uma remuneração adequada e digna pelo trabalho desempenhado.
2. No caso, o valor da causa é de R$ 376,34 (trezentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e a fixação do percentual de 10% do valor da causa, a título de honorários advocatícios, resulta na quantia de R$ 37,63 (trinta e sete reais e sessenta e três centavos), o que se mostra ínfimo, ante os parâmetros retromencionados, devendo ser majorado, por equidade, considerando-se, de outro lado, a baixíssima complexidade da causa e o tempo reduzido de tramitação do processo.
3. Recurso conhecido e provido.